Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de inexistência de constituição válida do devedor em mora, por ausência de entrega da notificação extrajudicial prevista no Decreto-Lei n° 911/1969. O embargante alegou contradição no julgado e buscou o reconhecimento da validade da notificação, mesmo tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado com a anotação “não procurado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição apta a autorizar embargos de declaração, quando fundamentou a ausência de constituição em mora com base na não entrega da notificação extrajudicial ao devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
4. A interpretação judicial contrária à tese defendida pela parte não configura contradição processual, mas mera divergência de entendimento, que deve ser impugnada por via recursal própria.
5. O acórdão embargado apresentou de forma clara e lógica os fundamentos que levaram ao afastamento da constituição em mora, destacando que a correspondência não foi entregue e retornou com anotação “não procurado”, situação diversa daquela prevista no Tema Repetitivo n° 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se às hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. A interpretação judicial contrária à tese defendida pela parte não configura contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração, principalmente quando o acórdão embargado apresenta, de maneira clara e precisa, os fundamentos utilizados para manter a r. sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025;
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022.